Tribunal: TJDFT
Processo: 0740575-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
processual civil e consumidor. recurso inominado. compra e venda de produto. ausência de entrega. mero descumprimento contratual. ausência de danos morais indenizáveis. erro material. correção de ofício. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais em que a autora narra que comprou da ré conjunto de cama e colchão pelo valor total de R$ 2.300,00. Diz ainda que, como a vendedora informara que no momento do negócio não tinha o mencionado colchão, iria disponibilizar um outro para a consumidora, para que quando o item objeto da compra chegasse, fosse feita a substituição.
2. Contudo, passados mais de 3 meses o colchão negociado jamais chegou. Assim, pede a rescisão com a devolução do colchão que está na posse da autora, bem como a condenação da ré na devolução do preço pago, além de indenização por danos morais.
3. A sentença decretou a revelia da ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar “a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinar que a ré promova o recolhimento da cama box indicada na nota fiscal de id 196732911 (American FLex), que fora emprestado à autora, no prazo de 15 dias, a contar da intimação pessoal realizada a contar do trânsito em julgado do decisum, sob pena de perdimento dos bens, devendo a parte autora facilitar a devolução. Após a comprovação da devolução, a autora deverá restituir à requerida a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)”. Grifo nosso.
4. Recurso inominado interposto apenas pela autora, relativamente apenas à pretensão de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em identificar se a situação dos autos (compra e venda de produto sem entrega da mercadoria) enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
7. Petição de ID Num. 68847846 - Pág. 1. Nada a prover, eis que já interposto recurso inominado no ID Num. 68847833 - Pág. 1.
8. O entendimento consolidado pela jurisprudência e pela doutrina, especialmente conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho, é de que o dano moral exige lesão a um bem integrante da personalidade, como honra, liberdade ou integridade psicológica, com consequências como vexame, dor ou sofrimento que ultrapassem os dissabores da vida cotidiana. No caso, a ausência de entrega do colchão, embora incômoda e geradora de descontentamento, não demonstram a efetiva lesão aos direitos da personalidade, notadamente, porque a consumidora não ficou desguarnecida do item, já que a ré lhe disponibilizou outro, ainda que diferente daquele negociado e não entregue.
9. Prevalece o entendimento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhado da demonstração de ocorrência de consequências graves que extrapolem o mero aborrecimento. A situação apresentada está inserida nos aborrecimentos da vida moderna. Ademais, o caráter pedagógico da indenização por danos morais não pode ser confundido com o simples desejo de punição do fornecedor, especialmente quando inexiste comprovação de violação grave aos direitos da personalidade.
10. É digno de nota que o dispositivo da sentença destoa das razões de decidir, posto que estipulou que “[...] após a comprovação da devolução, a autora deverá restituir à requerida a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) [...]”. Trata-se de mero erro material pois, de acordo com as razões expendidas pelo magistrado, o desfazimento do negócio levaria às partes ao “status quo ante”, o que no caso significa a devolução do colchão sobressalente à requerida, e a restituição do preço pela ré, à autora, e não o contrário como consta da sentença. Constatado de ofício o erro material, faz-se necessária a sua correção, sanando o vício.
11. Desse modo, o dispositivo da sentença passará a ser: “Isto posto, resolvo o mérito do presente processo, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinar que a ré promova o recolhimento da cama box indicada na nota fiscal de id 196732911 (American FLex), que fora emprestado à autora, no prazo de 15 dias, a contar da intimação pessoal realizada a contar do trânsito em julgado do decisum, sob pena de perdimento dos bens, devendo a parte autora facilitar a devolução. Após a comprovação da devolução, a ré deverá restituir à autora a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), corrigida monetariamente desde o desembolso (04/12/2023) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024”.
12. Dispositivo
13. Recurso desprovido nos termos supra.
14. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.